Tribunal: TJMT
Processo: 1037759-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037759-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (IMPETRANTE), WILSON LUIZ MAGOSSO - CPF: 731.584.531-34 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Alto Garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão
d
o
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,

nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1001003-11.
2025.8.11.0035, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 40, V, da Lei no 11.343/2006.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, cuja revogação foi negada em primeiro grau
. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea
na decisão
do decreto
segregatório

e
,

a
existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem o
periculum
libertatis
; (
ii
) analisar se as condições pessoais do paciente são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar; (
iii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A d
ecisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como no
transporte interestadual
, elementos que revelam risco à ordem pública.

A jurisprudência do STJ admite que a natureza, variedade e quantidade dos entorpecentes, somadas à forma de transporte, constituem indicativos válidos da periculosidade do agente e da necessidade de custódia para prevenir a reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não afastam, por si sós, a necessidade de prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta.

A prisão preventiva, por possuir natureza cautelar, não configura antecipação de pena nem afronta ao princípio da presunção de inocência quando baseada em elementos objetivos e atuais que justificam sua imposição.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável no caso concreto, ante a gravidade dos fatos e a inadequação de tais medidas para garantir a ordem pública, conforme previsto no art. 282, § 6o, do CPP e consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas justificam a prisão preventiva por evidenciarem risco concreto à ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presentes elementos concretos indicativos de periculosidade.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e a gravidade do contexto delitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, §6o, 312 e 319; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC 1.012.228/PA, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 5a Turma, j. 19.08.2025,
DJe
25.08.2025;

STJ,
AgRg
no HC 948.503/AM, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, j. 19.08.2025,
DJe
26.08.2025;

STJ,
AgRg
no HC 856.434/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 16.10.2024,
DJe
22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
José Ricardo Costa Marques
Corbelino
,

em favor de
Wilson Luiz
Magosso
,
preso
por força de decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
que
, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1001003-11.2025.8.11.0035,
converteu a prisão em flagrante em preventiva,
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas).

Segundo
consta do
Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante, os fatos ocorreram em 03 de outubro de 2025, por volta das 20h40min, na rodovia BR-364, km 48, município de Alto Garças/MT, ocasião em que o paciente foi abordado por
P
oliciais
R
odoviários
F
ederais quando conduzia um veículo Toyota/Corolla. Durante a abordagem,
ele
apresentou visível nervosismo e
prestou
informações contraditórias sobre seu destino. Após busca
realizada
no veículo, foram encontrados no banco traseiro, dentro de uma mochila: 09 (nove) tabletes de substância
análoga a

Skunk
, totalizando aproximadamente 9 kg; 02 (dois) tabletes de pasta base de cocaína, com aproximadamente 2 kg; e 02 (dois) tabletes de cloridrato de cocaína, pesando aproximadamente 2 kg.

O paciente confessou informalmente que havia recebido os entorpecentes em Rondonópolis/MT e os transportaria até Goiânia/GO, recebendo R$ 8.000,00 pelo serviço.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva
,
em audiência de custódia realizada em 04
de outubro de
2025, com fundamento na
necessidade de
garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como o contexto de tráfico interestadual.

Posteriormente, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída com filhos menores) e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau
,
em 22
de outubro de
2025, que entendeu persistirem os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, destacando-se a gravidade concreta da conduta, evidenciada
pel
o

volume significativo
de entorpecentes
apreendid
o
s, bem como pelo contexto de tráfico interestadual. Rechaçou
,
também
,
a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por considerá-las inadequadas e insuficientes.

O impetrante sustenta que a manutenção da prisão é ilegal por ausência de fundamentação concreta quanto ao
periculum
libertatis
, afirmando que a decisão
se baseia
apenas na gravidade abstrata do delito e ignora as condições pessoais do paciente. Aduz que a medida configura antecipação de pena e afronta o princípio da presunção de inocência, ressaltando que não há elementos concretos a indicar a gravidade da conduta que desborde daquela já valorada no próprio tipo penal.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e,
alternativamente
, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer subscrito pelo
Dr. Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pel
a
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito, entretanto, denego a ordem, consoante passo a demonstrar.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado
, em favor de
Wilson Luiz
Magosso
,
atualmente custodiado por força de prisão preventiva decretada pelo J
uízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
,
nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1001003-11.2025.8.11.0035
.

A controvérsia cinge-se à alegação de ausência dos pressupostos legais que autorizariam a custódia cautelar, à suposta desproporcionalidade da prisão diante das condições pessoais favoráveis ao paciente, bem como à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A
o compulsar detidamente os autos, verifica-se que a decisão impugnada está adequadamente fundamentada, ancorada nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, e amparada em elementos concretos que justificam a manutenção da prisão como única
medida suficiente para assegurar a ordem pública.

No caso em apreço, o paciente foi preso em flagrante no dia 03
de outubro de
2025, quando transportava expressiva quantidade de entorpecentes (aproximadamente 13 kg
,
sendo 9 kg de
skunk
, 2 kg de pasta base de cocaína e 2 kg de cloridrato de cocaína) de Rondonópolis/MT para Goiânia/GO, mediante pagamento de R$ 8.000,00. Conforme registrado no Auto de Prisão em Flagrante e confirmado nos depoimentos prestados pelos
P
oliciais
R
odoviários
F
ederais
que realizaram a abordagem, o paciente apresentou visível nervosismo e
prestou
informações contraditórias sobre seu destino, o que levou à realização de busca no
interior do
veículo e
a
descoberta dos entorpecentes.

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por diversos elementos constantes dos autos, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência, o Termo de Apreensão, o Laudo Preliminar de Constatação e a confissão do próprio paciente, que admitiu ter recebido os entorpecentes em Rondonópolis/MT para transportá-los até Goiânia/GO, mediante pagamento de R$ 8.000,00
(ID. 324842362)
.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, decidiu no sentido de que a prisão
preventiva
é
instrumento legítimo e necessário à garantia da ordem pública,
especialmente em crimes de tráfico de drogas envolvendo expressiva quantidade de entorpecentes. Cito, a propósito, o julgado:

(...)

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida como fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, por demonstrar a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva
. (...)
1. A gravidade concreta da conduta e a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP
. 2. A primariedade, residência fixa e paternidade não asseguram, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a custódia cautelar. 3. São inaplicáveis medidas cautelares alternativas quando demonstrada a insuficiência dessas providências diante das circunstâncias do delito. 4. A alegação de excesso de prazo na prisão cautelar não pode ser apreciada pelo STJ quando não previamente analisada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. (
AgRg
no HC n. 1.012.228/PA, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

No mesmo sentido, o Enunciado no 25 da TCCR estabelece que
a
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
, o que se aplica perfeitamente ao caso em análise, considerando apreensão de 13 kg de entorpecentes de diferentes tipos.

Destaca-se que as condições pessoais favoráveis do paciente
, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes circunstâncias concretas que indicam a real insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva.
Nesse sentido:

(...) 4.
A decisão agravada foi mantida, pois a quantidade e a variedade das drogas, associadas à forma de acondicionamento, evidenciam a gravidade concreta dos fatos e a necessidade do encarceramento provisório, conforme o art. 312 do CPP
. 5. A existência de outra ação penal em curso contra o agravante reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando há reiteração delitiva.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva sempre que houver elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas podem justificar a manutenção da prisão preventiva, sempre que remanescer dos fatos a periculosidade social do agente"
. 2. A existência de outra ação penal em curso reforça a necessidade de prisão preventiva para resguardar a ordem pública. 3.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319
. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2451465, Quinta Turma, Rel. Min. [Nome do Ministro],
DJe
13/08/2024; STJ,
AgRg
no HC 996627, Sexta Turma, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro,
DJe
04/07/2025. (
AgRg
no HC n. 948.503/AM, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025).

Sobre o tema mencionado, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso aprovou o
Enunciado Orientativo n. 43
com a seguinte redação:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

No tocante à alegação de que a prisão preventiva configuraria antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência, cumpre esclarecer que a segregação cautelar e a pena possuem naturezas jurídicas distintas. Enquanto a pena tem caráter retributivo e ressocializador, sendo imposta após o trânsito em ju
lgado da sentença condenatória, a prisão preventiva tem natureza cautelar, visando assegurar a eficácia da persecução penal e a proteção de bens jurídicos relevantes, como a ordem pública.

Assim, quando devidamente fundamentada em elementos concretos, como no caso em análise, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, sendo compatível com o ordenamento jurídico pátrio e com os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário.

Por fim, no que tange à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, impõe-se uma análise criteriosa à luz dos princípios da proporcionalidade e adequação, conforme exige o art. 282, incisos I e II, do mesmo diploma legal. No caso concreto, verifica-se que tais providências seriam manifestamente insuficientes e inadequadas para a proteção da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta perpetrada.

O art. 282, §6o, do Código de Processo Penal estabelece que
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
, consagrando o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva. Contudo, o mesmo dispositivo condiciona essa substituição à suficiência e adequação das medidas alternativas, o que, conforme demonstrado, não se verifica no presente caso.

A
jurisprudência do STJ é hialina no sentido de que
havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
(STJ -
AgRg
no HC: 8
5643
4 PE 2023/0345357-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/202
4).

No caso em tela, o risco à ordem pública resta evidenciado não apenas pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas — 13 kg no total, sendo 9 kg de
skunk
(substância com alto teor de THC e elevado valor de mercado), 2 kg de pasta base de cocaína e 2 kg de cloridrato de cocaína —, mas também pelo
modus operandi
adotado pelo paciente
relativo ao transporte interestadual
.

Ademais, o paciente utilizava veículo de médio porte (Toyota/Corolla), que não levantaria suspeitas em fiscalizações rotineiras, e apresentou versões contraditórias para justificar sua viagem, circunstância que denota planejamento prévio.

Diante desse cenário, a decretação da prisão preventiva mostra-se medida necessária, proporcional e suficientemente fundamentada, considerando-se a presença dos requisitos legais e a existência de elementos concretos que demonstram o
periculum
liberta
tis
.

Ante o exposto, e em consonância com o pare
cer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus

e, no mérito,
DENEGO
a ordem
impetrada em favor de
Wilson Luiz
Magosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025